Tribunal: TJES
Processo: 5003621-09.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Isenção
Data de julgamento: 2025-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003621-09.2024.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: MARCELO LUIZ BERMUDES RANGEL

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. MILITAR NA RESERVA REMUNERADA. CARDIOPATIA GRAVE. RECURSO INTERPOSTO PELO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO PARCIALMENTE PROVIDO PARA ALTERAR OS CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO. RECURSO INTERPOSTO PELO IPJAM, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas contra sentença que reconheceu o direito à isenção do imposto de renda sobre os proventos de militar na reserva acometido por cardiopatia grave, com restituição dos valores descontados, e afastou a incidência de contribuição previdenciária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Questões em discussão: (i) se é cabível a isenção de imposto de renda ao militar na reserva remunerada acometido por cardiopatia grave; (ii) e quais critérios de atualização devem ser aplicados à restituição de tributo federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do STJ reconhece que a reserva remunerada se equipara à aposentadoria para fins de isenção do imposto de renda prevista no art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/1988.

Os laudos médicos juntados aos autos comprovam a cardiopatia grave desde julho de 2021, preenchendo os requisitos legais para a isenção.

A restituição dos valores retidos deve ser suportada pelo Estado do Espírito Santo, por ser o destinatário da arrecadação do IRRF.

Sendo o imposto de renda tributo federal, a atualização monetária e os juros devem observar exclusivamente a taxa Selic, vedada sua cumulação com outros índices.

Correta a exclusão da contribuição previdenciária, por força do regime próprio instituído pela LC Estadual nº 943/2020.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do Estado do Espírito Santo parcialmente provido para determinar a aplicação exclusiva da taxa Selic à restituição. Recurso do IPAJM desprovido. Sentença mantida na parte reexaminada.

Tese de julgamento:
“1. A reserva remunerada equipara-se à aposentadoria para fins de isenção de imposto de renda prevista no art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/1988. 2. O Estado-membro destinatário da arrecadação do IRRF é parte legítima para responder pela restituição. 3. A restituição de tributo federal deve observar exclusivamente a taxa Selic, vedada sua cumulação com outros índices.”.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso interposto pelo Estado do Espírito Santo, conhecer e negar provimento ao recurso interposto pelo IPAJM, e manter a sentença na parte reexaminada, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5003621-09.2024.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: MARCIA AIRES PARENTE CARDOSO DE ALENCAR - ES18174
APELADO: MARCELO LUIZ BERMUDES RANGEL
Advogado do(a) APELADO: SCHEYLA MARCRIS FOEGER ROMAN - ES8707-A

VOTO

Os recursos serão analisados de forma conjunta, tendo em vista que toda a matéria foi devolvida ao conhecimento deste Tribunal de Justiça.

Pois bem.

Inicialmente, rejeito a impugnação à gratuidade da justiça concedida ao apelado. Ainda que os contracheques apontem rendimento líquido em torno de R$ 10.000,00 a R$ 11.000,00, restou comprovado nos autos que o apelado enfrenta despesas fixas significativas, notadamente com tratamento de saúde de sua esposa e mensalidade universitária de sua filha, ambas devidamente comprovadas.

Quanto à questão de fundo, a controvérsia reside em definir se o apelado, militar da reserva remunerada acometido por cardiopatia grave, faz jus à isenção do imposto de renda prevista no art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/1988. Os apelantes defendem que a reserva remunerada não se equipara à aposentadoria ou reforma.

Todavia, tal tese não encontra respaldo na consolidada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que já firmou entendimento no sentido de que
“a reserva remunerada equivale à condição de inatividade, situação contemplada no art. 6º, XIV, da Lei 7.713/88, de maneira que são considerados isentos os proventos percebidos pelo militar nesta condição.”
(REsp 1125064/DF, relatora Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 06/04/2010).

Os laudos médicos acostados aos autos atestam, de forma suficiente, a existência de cardiopatia grave desde julho de 2021, o que autoriza a concessão da isenção.

Em relação à restituição dos valores descontados a título de IRRF, deve ser mantida a sentença que atribuiu ao Estado do Espírito Santo a responsabilidade pelo reembolso, considerando que este é o destinatário do produto da arrecadação do imposto de renda retido na fonte.

No tocante aos critérios de atualização, deve ser acolhido o apelo do Estado do Espírito Santo. De fato, tratando-se de tributo federal, a correção monetária e os juros devem observar a sistemática da taxa Selic, vedada a sua cumulação com quaisquer outros índices de atualização ou juros de mora.

Por fim, não há reforma a ser feita quanto à contribuição previdenciária, pois a sentença corretamente reconheceu sua inaplicabilidade ao caso, diante do regime próprio instituído pela LC Estadual nº 943/20.

Sob tais fundamentos, conheço e
dou parcial provimento
ao recurso interposto pelo
Estado do Espírito Santo
, tão somente para determinar que a atualização monetária e os juros de mora sejam limitados aos critérios federais (Taxa SELIC). Por outro lado, conheço e
nego provimento
ao recurso interposto pelo
IPAJM
. Na parte reexaminada, mantenho a sentença.

Em razão do desprovimento do recurso interposto pelo IPAJM, majoro os honorários advocatícios, na parte que lhe cabe, em 5% (cinco por cento).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 02.06.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.